Tribunal: TJPA
Processo: 0805438-98.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805438-98.2019.8.14.0015

APELANTE: JOSE GUANABARA DE SANTA BRIGIDA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0805438-98.2019.8.14.0015

APELANTE: JOSE GUANABARA DE SANTA BRIGIDA

ADVOGADO: MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE / ALINE TAKASHIMA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. HÁ COMPROVAÇÃO QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO PARA O AUTOR/APELANTE. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

al

APELAÇÃO CÍVEL N. 0805438-98.2019.8.14.0015

APELANTE: JOSE GUANABARA DE SANTA BRIGIDA

ADVOGADO: MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE / ALINE TAKASHIMA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSE GUANABARA DE SANTA BRIGIDA
em face da sentença do juízo da VARA ÚNICA DE DOM ELISEU nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de
BANCO CETELEM S.A.

Menciona na inicial que recebe benefício do INSS , cujo número é 1183062173. Disse que constatou a existência de desconto indevido na sua aposentadoria. Ao se deslocar à sua agência do INSS, verificou que o desconto foi realizado ante o BANCO ora Requerido, de uma parcela de R$ 43,47 (quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) descontado em 06/2016, sob suposto n°. de contrato 97-817988274/160616,. Disse que não reconhece tal contratação, requerendo a exclusão desta cobrança, a repetição de indébito e danos morais.

Houve contestação - onde menciona o banco réu que o contrato foi celebrado dentro da legalidade, com a plena anuência da parte autora. Disse que consta no sistema do banco a celebração do contrato nº 97-817988274/16, firmado em 26/03/2016, tendo como produto a adesão a cartão de crédito consignado. Disse que houve os devidos esclarecimentos acerca do produto contratado, constando a assinatura do autor no contrato de adesão. Mencionou que foi averbado o valor de R$44,00 (quarenta e quatro reais) como reserva de margem consignável, para o pagamento correspondente ao mínimo indicado na fatura de cartão de crédito. Disse que a modalidade contratada e forma de pagamento optada fazem parte do contrato, estando ciente o autor de tudo. Afirmou que o cartão foi enviado para o Demandante em 31/03/2016. Requereu a improcedência do pedido autoral.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

"não há demonstração da prática de ato ilícito pela instituição financeira, nem tampouco de danos sofridos pelo autor, de sorte que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por JOSÉ GUANABARA DE SANTA BRÍGIDA em face do BANCO CETELEN S/A.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contudo, em razão da gratuidade deferida ao autor, suspendo a exigibilidade da cobrança"

Houve embargos de declaração, mas estes não foram conhecidos pelo juízo
a quo.

Inconformado, nas razões da apelação, alega o recorrente JOSE GUANABARA DE SANTA BRIGIDA que o contrato é nulo em razão ausência de consciência e voluntariedade no ato. Menciona que o contrato não informa a forma de pagamento da contratação. Disse que não reconhece a assinatura.menciona que no documento de TED não consta o CPF do suposto contratante. Menciona que a sentença seria nula por deficiência de fundamentação . Mencionou que não tem testemunhas assinando documento. Disse que a letra do contrato é pequena e houve falta de informação sobre o que constava no contrato. Afirmou que o banco não comprovou a tradição comercial do suposto cartão de crédito contratado, sendo cabível a condenação em repetição de indébito e danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0805438-98.2019.8.14.0015

APELANTE: JOSE GUANABARA DE SANTA BRIGIDA

ADVOGADO: MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE / ALINE TAKASHIMA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, contratado mediante cartão de crédito com margem consignável.

Menciona o autor/recorrente que a sentença seria nula por fundamentação insuficiente, que não tinha esclarecimento sobre a contratação e que a letra do contrato seria pequena. Questiona o documento de transferência - TED. Questiona a formalidade do contrato, por não possuir assinatura de testemunhas. Disse que não foi comprovada a entrega do cartão consignável.

Primeiramente, não há qualquer nulidade na sentença, posto que suficientemente fundamentada, apesar de não atender aos anseios do ora recorrente.

Quanto à alegação de que não foi verificada a suposta falsidade de assinatura, denota-se dos autos que não restou caracterizado o cerceamento de defesa, posto que o julgador de piso intimou as partes para apontarem as provas que pretendiam produzir (id n. 16261669 - Pág. 1), mantendo-se o autor silente, conforme certidão de id n. 16261675 - Pág. 1, havendo por conseguinte o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC.

Quanto às irregularidades apontadas no contrato, não considero suficientes para anular o pactuado, pois as informações constantes no contrato se mostram claras e não há qualquer vício que macule o negócio jurídico em questão.

No caso em tela, verifica-se que a contratação do referido cartão de crédito se deu em 28 março de 2016, e somente em 12 de novembro de 2019 ingressou com a demanda em tela.

Verifica-se que o grande lapso temporal entre a realização da contratação bancária e a demanda judicial depõe contra os argumentos da recorrente, haja vista que se tivesse sido enganada pela instituição financeira buscaria de pronto o cancelamento da avença, demonstrando que foi descumprido o dever de informação devido ao consumidor.

Ou seja, o que se verifica é que, não obstante a alegação da parte autora, ora recorrente, o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco CETELEM S.A fora de fato realizado pelo recorrente.

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio de TED da quantia descrita no contrato, conforme id n. 16261639 - Pág. 1, sendo tal fato incontroverso, posto que a autora não menciona que deixou de receber a quantia, restando ainda devidamente pactuado que a quantia seria disponibilizada através do cartão com margem consignável.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL À ESPÉCIE. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. LAPSO TEMPORAL NÃO EXAURIDO.
ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO COM MARGEM CONSIGNADA E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS
. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.820/2003 E INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50466287320228240930, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Comprovada a contratação do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024